Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728697-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: DANIEL BRUNO DE SOUZA, L. B. R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME DESPACHO A agravante, DF GENÉRICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, interpôs o recurso sem o respectivo comprovante do preparo. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de cinco dias, efetue o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator